Tribunal: TJBA
Processo: 0512404-09.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0512404-09.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MURILLO SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO, PERICLES NOVAIS FILHO

A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE EM NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACERVO PROBATÓRIO CONVERGENTE DE AUTORIA. NEGATIVA ISOLADA E DESPROVIDA DE SUPORTE AUTÔNOMO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pela Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que, após veredito do Conselho de Sentença, absolveu os réus Murillo Santos Lima e Yuri de Jesus Lima.

2. Conforme narra a Denúncia, por volta das 12h45 do dia 02.07.2016, os acusados, em comunhão de desígnios e munidos de arma de fogo, passaram a perseguir a vítima Gideon Ferreira, de 17 anos de idade, após tomarem conhecimento de que ela teria supostamente assaltado a Sra. Rozenilda de Andrade Lima, tia dos denunciados. Ao se depararem com a vítima na Rua C2, Conjunto George Américo, Feira de Santana/BA, os acusados ordenaram que ficasse de joelhos e passaram a agredi-la. Yuri de Jesus Lima imobilizou a vítima enquanto Murillo Santos Lima deflagrou disparos de arma de fogo contra a cabeça do ofendido, provocando-lhe traumatismo cranioencefálico, causa suficiente da morte. O crime foi imputado como homicídio qualificado pelo motivo torpe (vingança, fazendo justiça com as próprias mãos) e pelo emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

3. As decisões anteriores. A Denúncia foi recebida em 05.10.2016. Os réus foram pronunciados como incursos no art. 121, § 2.º, incs. I e IV, do CP, em decisão de 08.06.2021, após renovação da instrução processual determinada por este Tribunal de Justiça, que reconhecera nulidade absoluta do feito em razão de mídia corrompida. Os Recursos em Sentido Estrito da Defesa foram improvidos por esta Turma Julgadora em 15.05.2023, com trânsito em julgado em 02.06.2023. Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 20.05.2025, os réus foram absolvidos pelo Conselho de Sentença, por maioria, com base na negativa de autoria, sobrevindo a sentença absolutória.

4. O recurso. O Ministério Público interpôs apelação com fundamento no art. 593, inc. III, alínea "d", do CPP, sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a submissão dos réus a novo Júri.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em determinar se o veredito absolutório proferido pelo Conselho de Sentença, com fundamento na negativa de autoria, é manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar a cassação do julgamento e a submissão dos réus a novo Júri, nos termos do art. 593, inc. III, alínea "d", do CPP.

III. Razões de decidir

6. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inc. III, alínea "d", do CPP, somente é cabível quando a decisão dos jurados não encontra amparo algum no acervo probatório, destoando inquestionavelmente de todos os elementos de convicção reunidos nos autos. Havendo duas versões amparadas pela prova, prevalece a soberania dos veredictos.

7. O laudo de exame de necrópsia n.º 2016 01 PM 007243-01 atestou que a vítima Gideon Ferreira apresentava ferimentos perfuro-contusos por projéteis de arma de fogo na região temporal direita e frontal, tendo falecido em razão de traumatismo cranioencefálico. A prova pericial constitui elemento de alta confiabilidade, dotada de certeza técnica objetiva.

8. Os depoimentos colhidos na instrução convergem para identificar os réus como autores do homicídio. A irmã da vítima afirmou que Murillo e Yuri foram os autores do crime; a mãe da vítima declarou que diversas pessoas informaram que um segurou Gideon enquanto o outro disparou; o pai da vítima relatou que os acusados passaram pela rua armados e em motocicleta, proferindo ameaças momentos antes do crime, empreendendo fuga em seguida. Os policiais militares confirmaram que populares identificaram o nome de Yuri como participante do delito, no local dos fatos.

9. Temor comunitário e natureza indireta da prova. A dificuldade na obtenção de testemunhos presenciais diretos encontra explicação no temor reinante na comunidade em relação aos réus, reconhecidos como pessoas violentas e que andavam armadas, conforme relatado pelas testemunhas. Essa circunstância não afasta a idoneidade da prova testemunhal, sobretudo quando corroborada pela coerência e convergência das diversas declarações.

10. Motivação delitiva incontroversa. Todas as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o crime foi praticado em represália ao suposto furto de um aparelho celular subtraído pela vítima da tia dos acusados. A circunstância não foi infirmada ou problematizada pela Defesa.

11. Negativa de autoria isolada e sem lastro probatório. Os interrogatórios dos réus em plenário limitaram-se à negativa pura de autoria, sem apresentar versão alternativa dos fatos ou elemento concreto apto a contrapor a robusta prova acusatória. A tese defensiva encontra-se isolada dos demais elementos de convicção acostados aos autos, não configurando versão autônoma amparada pela prova.

12. Inexistência de dualidade de versões. O acervo probatório compõe-se de múltiplos depoimentos harmônicos e de prova pericial incontroversa apontando para a autoria dos réus, em contraposição a negativa defensiva desprovida de qualquer suporte autônomo. Não se verifica, portanto, a existência de duas versões amparadas pela prova que pudesse justificar a manutenção do veredito absolutório.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso de apelação conhecido e provido para anular o julgamento e determinar a submissão dos réus a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Teses de julgamento
: "1. A decisão absolutória do Tribunal do Júri pode ser cassada, em sede de apelação, quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando o veredito não encontra amparo algum no acervo probatório. 2. A negativa de autoria desprovida de qualquer suporte probatório autônomo, diante de feixe convergente de depoimentos testemunhais e de prova pericial incontroversa, não configura versão alternativa apta a justificar a manutenção do veredito absolutório. 3. Cabe a submissão dos réus a novo julgamento quando evidenciada a contrariedade manifesta entre o veredito e a prova dos autos, nos termos do art. 593, inc. III, alínea 'd', do CPP."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2.º, incs. I e IV; CPP, art. 593, inc. III, alínea "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 5.ª Turma, HC n.º 538.702/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0512404-09.2016.8.05.0080
, provenientes da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Apelados os réus MURILLO SANTOS LIMA e YURI DE JESUS LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora